Tribunal: TJSP
Processo: 1034259-04.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO FALSO ENTREGADOR. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame: A autora foi vítima de golpe ao tentar pagar suposta taxa de entrega, fornecendo seu cartão de crédito a terceiro desconhecido, que se passou por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO FALSO ENTREGADOR. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame: A autora foi vítima de golpe ao tentar pagar suposta taxa de entrega, fornecendo seu cartão de crédito a terceiro desconhecido, que se passou por entregador, resultando em transações financeiras fraudulentas. A sentença julgou os pedidos da autora procedentes. Recorre a parte ré pleiteando a reforma da sentença, defendendo a regularidade das operações, que foram efetuadas mediante a aposição de senha pessoal e intransferível do cartão da autora. Aduz que não houve qualquer vício na prestação de serviços, havendo culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros, de modo que os pedidos autorais devem ser afastados.
II. Questão em Discussão: (i) determinar se as transações contestadas decorreram de culpa exclusiva da consumidora, de terceiro ou de falha na prestação de serviços da instituição financeira; e (ii) analisar o cabimento de indenização por danos morais na espécie.
III. Razões de Decidir: A responsabilidade do réu é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, há culpa concorrente da autora, que forneceu seu cartão e senha ao estelionatário. A falha na segurança do serviço prestado pelo banco foi constatada, mas a autora também agiu de forma imprudente, contribuindo para o evento danoso. Inteligência do art. 945 do Código Civil. Consumidora guardiã do cartão com chip e respectiva senha, que contribuiu para o evento danoso, com evidente falta de cautela. Pluralidade de operações e seus valores que claramente não correspondem ao perfil da consumidora. Declaração de inexigibilidade de apenas metade da transação descrita na exordial. Lesão moral não configurada, ante a ausência de inclusão do nome da demandante em cadastro de maus pagadores. Situação vexatória e constrangedora não verificada. De rigor a reforma da sentença ante a procedência parcial dos pedidos. A sucumbência é recíproca, pois a autora decaiu da pretensão relativa à indenização por dano moral, além de parte do pedido declaratório, decaindo de parte maior de suas pretensões. Necessidade de repartição dos consectários legais, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido em parte, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e declarar a inexigibilidade de apenas metade da transação descrita na exordial. As partes responderão pelas custas e despesas processuais na proporção de 2/3 para a autora e 1/3 para o réu, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, na proporção de 70% em favor dos advogados do réu e 30% em favor dos advogados da autora, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora. Tese de julgamento: 1. Culpa concorrente entre autora e banco.
Legislação Citada: CDC, art. 14, caput e § 3o; CC, art. 945.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1009663-13.2024.8.26.0002, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 14.02.2025; TJSP, Apelação Cível 1031955-29.2023.8.26.0001, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 10.02.2025; Apelação Cível no 1008890-57.2022.8.26.0286, Rel. Francisco Giaquinto, j. 16.01.2024; Apelação Cível no 1009547-74.2019.8.26.0004, Rel. Heraldo de Oliveira, j. 10.09.2022.